Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MOTOCICLETA. DEFEITOS. GARANTIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEPRECIAÇÃO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas em face da r. sentença, proferida em ação indenizatória, que julgou procedente o pedido principal para: a) condenar as rés a restituírem ao autor o valor de R$ 11.410,00 (onze mil, quatrocentos e dez reais); b) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em transferir para seu nome a motocicleta, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado; e c) condenar as rés a pagarem ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O pedido de prova pericial foi deferido pelo Juízo da causa, que oportunizou a participação de assistentes técnicos. E o laudo foi produzido por perito judicial imparcial e com habilitação técnica adequada, que fundamentou adequadamente o trabalho apresentado, permitindo o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa.
3. Constata-se que o juiz indicou na sentença os motivos que o levaram a considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito, em conformidade, portanto, com o que dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil.
4. Estando devidamente comprovado que a motocicleta foi levada à concessionária por sucessivas vezes em função de problemas que não foram solucionados, e que as rés não lograram justificar a exclusão da garantia para se eximirem do conserto, está o Consumidor autorizado a exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O consumidor ajuizou a presente ação há mais de um ano, e está aguardando até o presente momento a solução da controvérsia, enquanto a sua motocicleta se encontra desmontada na concessionária, aguardando reparos. Desta forma, não se acolhe o pedido de desconto relativo à depreciação do bem, porque o consumidor não deu causa à resolução do contrato e não contribuiu para a demora na solução da lide, devendo ser garantido o retorno ao status quo ante. Precedentes.
6. No contexto em que veículo seminovo (motocicleta) apresenta falha poucos meses depois de adquirido, ainda no período de garantia, obrigando o autor a comparecer à concessionária diversas vezes para solucionar os problemas, é possível afirmar que a situação vivenciada ultrapassa os meros dissabores do cotidiano e enseja reparação por danos morais.
7. No arbitramento da compensação por danos morais devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recursos de Apelação das rés conhecidos e desprovidos.